Tribunal: TJMT
Processo: 1010646-77.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010646-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GUILHERME ANGELO WOLFF - CPF: 621.886.661-00 (APELADO), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SILSA GONCALVES DA SILVA MARASSI - CPF: 623.093.232-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC –

FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º
e
3º DO CPC
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

1
.
É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2
.
Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do CPC.

3.
Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observando os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do
Código de Processo Civil
.

4
.
Recurso
não

provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

que
, nos autos da
A
ção de Execução Fiscal n.
1010646-77.2022.8.11.0041
, julgou extinto o feito, com fundamento no art.
924
, inciso
III
, do Código de Processo Civil
,
ante a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de
8
% (
oito
por cento) de
honorários sucumbenciais em favor da parte executada
, reduzidos pela metade (CPC, art. 90, §4º).

A parte
Apelante

aponta a necessidade de reforma da sentença
quanto
a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Caso não seja o entendimento, pugnou pela redução dos honorários, a partir da sua fixação por equidade.

A

parte apelada
apresentou contrarrazões
no Id.
204275891
, pugnando pelo não pr
ovimento do recurso de apelação, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

que
, nos autos da
A
ção de Execução Fiscal n.
1010646-77.2022.8.11.0041
, julgou extinto o feito, com fundamento no art.
924, inciso III, do Código de Processo Civil,
ante a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.
1010646-77.2022.8.11.0041
, visando
a
o recebimento do crédito inscrito na CDA n.
20226772
.

A parte executada
, ora apelada,
opôs
e
xceção de
p
ré
-executividade alegando
que a CDA exequenda foi cancelada administrativamente, pugnando pela extinção
da execução fiscal.

Intimada a se manifestar quanto à
e
xceção de
p
ré
-executividade,
a parte

a
pelante
requereu a extinção do
referido
executivo fiscal, considerando o cancelamento administrativo do crédito exequendo (Id.
204275872
).

Nesses termos, em razão da notícia do cancelamento administrativo da CDA, a Execução Fiscal foi extinta pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, restando, portanto, prejudicada a análise das razões que amparavam a exceção de
pré
-executividade oposta. E ainda, infere-se que houve a condenação da parte exequente/
excepta
ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vejamos (Id.
204275876
):

“[...]

É certo que o cancelamento do débito, antes da decisão de primeira instância, nos termos do artigo 26 da LEF, acarreta a extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes.

Deve-se considerar, contudo, que o cancelamento somente ocorreu após a intimação do exequente acerca da exceção
pré
-executividade, subtendendo-se a sua concordância, o que enseja, portanto, a condenação em honorários de sucumbência, dispensada somente as despesas, em conformidade com o citado art. 26.

Ante o exposto, nos termos do artigo 924, III, do CPC, julgo extinta a execução fiscal.

Proceda-se ao levantamento de eventual constrição/restrição, expedindo-se o necessário, inclusive alvará.

Sem custas.

Condeno o exequente
a honorários
de 8% do valor da execução, reduzidos pela metade, em razão do disposto no art. 90, § 4º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I.
C
”
.

No caso,
a parte recorrente interpôs Recurso de Apelação

aponta
ndo
, inicialmente,
a necessidade de reforma da sentença
quanto
a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

De início
,
imperioso registrar que
a
jurisprudência do

c.
Superior Tribunal de Justiça

caminha
no sentido de que, sobrevindo
a
extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu
no
presente caso
, inclusive com apresentação de defesa
–
exceção de
pré
-executividade –
, deve
a
Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência
. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido
”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25
.
4
.
2017,
DJe
de 5
.
5
.
2017.)

Com efeito
, não
há
dúvida de que a verba honorária é devida
no presente caso
, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou informando o cancelamento da CDA
, assim como pugnando

pela
extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado
, por meio
de
e
xceção de
p
ré
-executividade.

Por outro lado,
conforme
bem observado pelo
d.
juízo de origem
,
deve-se
aplicar

no presente caso
o que preceitua o art.
90, §4º, do CPC
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto,
após a distribuição da ação de Execução Fiscal, a parte executada opôs
e
xceção de
p
ré
-executividade, ocasião em que o Exequente/Apelante reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do
REsp
1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência d
o
e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(
N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Desa
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de
Pré
-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4º, do CPC”.

(
N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023,
Publicado
no DJE 13.12.2023)

Com efeito, impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, com a redução pela metade,

diante do reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com
a
consequente
extinção do executivo fiscal
.

Por outro lado, infere-se das razões recursais que a Fazenda Pública
requereu, subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais, a partir da sua fixação por equidade.

S
abe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil
. Vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do
§2º”
.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende
a parte apelante
, implica em
violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio
do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

M
ajoro os honorários advocatícios em
1
% (
um
por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024